Tribunal: STF
Processo: AI 653599
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Desapropriação. Reforma Agrária. Indenização. Juros moratórios e compensatórios. Discussão restrita ao plano da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. A discussão acerca do método da elaboração de cálculos, bem como da incidência de juros moratórios sobre compensatórios, está restrita ao plano da legislação infraconstitucional. Desse modo, alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental não provido.